Tribunal: TJDFT
Processo: 0714330-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714330-60.2022.8.07.0020 APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA APELADO: ANA JULIA DE AQUINO MASSAROTTO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR